Tribunal: STF
Processo: Rcl 44776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO PARADIGMA DE CONFRONTO. AUSÊNCIA DE MUDANÇAS FÁTICAS OU JURÍDICAS PARA ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Emílio Hoffmann Gomes e outros, em 18.11.2020, contra ato administrativo do governador do Paraná determinando a interrupção do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento no decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545-PR.
O caso
    2. Em 19.2.2020, o diretor do Departamento de Recursos Humanos e Previdência do Paraná expediu o Despacho n. 410/2020, no qual assentou:
     “Trata-se de Ofício nº 04/2020, expedido pela Procuradoria do Estado do Paraná em Brasília, dirigido ao Diretor-Geral da Casa Civil pelo qual orienta o cumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.545. 
    Com relação ao assunto, tem-se que a Procuradora-Geral do Estado mediante Ofício nº 030/2020-PGE datado de 13 de fevereiro de 2020, protocolado sob nº 16.401.602-1, comunicou esta Pasta acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da legislação paranaense: a) § 5º do art. 85 da Constituição do Estado do Paraná; b) art. 1º da Lei estadual n. 13.426/2002; c) Lei estadual n. 1.656/2010 de forma integral, assim como, visando o cumprimento da decisão, orientou acerca dos procedimentos a serem adotados. 
    Em atendimento este Departamento realizou as diligências necessárias para cessação dos pagamentos das aposentadorias especiais a partir da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020. 
    Sendo o que tínhamos a relatar, encaminhe-se ao GS/SEAP para conhecimento e posterior encaminhamento que julgar pertinente” (fl. 8, e-doc. 11).
    Contra esse ato administrativo os reclamantes, ex-governadores e suas pensionistas, protocolizaram recursos administrativos dirigidos ao atual governador do Paraná, indeferidos nos termos seguintes:
    “DESPACHO GOVERNAMENTAL. De acordo com o contido na Informação n. 331/2020 da Assessoria Técnica do Gabinete da Procuradora-Geral, a qual acolho como razões de decidir, INDEFIRO, todos os requerimentos formulados nos PROTOCOLADOS n.º 16.551.208-1, 16.552.078-8, 16.562.161-1, 16.590.470-2, 16.591.962-9 e 16.596.392-0.
    Destaca-se, que nos termos do art. 50, §1º, da Lei Federal n. 9784/99 a motivação pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
    Publique-se e encaminhe-se à SEAP” (fl. 96, e-doc. 14).
    3. Contra esse ato Emílio Hoffmann Gomes e outros ajuízam a presente reclamação.
    Os reclamantes afirmam “busca[r] nesta reclamação, na mesma medida do precedente firmado na Rcl n. 4774, o aperfeiçoamento do quanto decidido na ADI 4.545, especificamente no que se refere à modulação dos efeitos da decisão para assegurar a continuidade do pagamento de verbas alimentares à idosos recebedores de boa-fé, titulares do direito declarado inconstitucional há mais de 5 (cinco) anos, em interpretação consentânea com o disposto no art. 230 da Constituição” (fl. 2).
    Asseveram que às hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação “incluiu-se uma terceira [hipótese]: a reclamação como via processual adequada ao aperfeiçoamento do paradigma, como assinalado pelo Min. Edson Fachin (Rcl 29.303/RJ, 19.12.2019). Essa via processual tem fundamento no multicitado precedente da Rcl 4374, Rel. Min. Gilmar Mendes em que o Tribunal Pleno deste c. STF, em 18/04/2013, afirmou que é ‘no juízo hermenêutico típico da reclamação no balançar de olhos entre objeto e parâmetro da reclamação que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade’, ambiência na qual ‘o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão”  (fl. 4).
    Argumentam ser “exatamente com fundamento nesta terceira hipótese de cabimento que se ajuíza a presente reclamação: a jurisprudência desta c. Corte e, mais especificamente, a ADI 4.545 admite apenas a modulação dos efeitos da decisão para assegurar a ‘não devolução de valores recebidos de boa-fé’; contudo, busca-se o aperfeiçoamento jurisprudencial, especificamente no que se refere à garantia de manutenção do pagamento de verbas alimentares à idosos que receberam, por tempo considerável e de boa-fé aposentadorias e pensões declaradas inconstitucionais mais de 5 (cinco) anos após o ato de concessão, considerando o quanto disposto no art. 230, CR/88” (fl. 4).
    Apontam que “esta c. Corte deve, por meio desta reclamação, fazer a (re)interpretação da decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade na ADI 4545” (fl. 4).
    Salientam que, “em que pese este eg. Tribunal, em controle concentrado, tenha apreciado a modulação dos efeitos da decisão para assegurar que não sejam devolvidos valores recebidos de boa-fé, não se apreciou especificamente a questão dos idosos que, apesar da boa-fé e de tempo considerável recebendo aposentadorias e pensões de forma legítima, tem totalmente suprimidas tais [verbas] alimentares, não obstante a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho” (fls. 4-5). 
    Sustentam que, “de fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pródiga em julgados que apontam para a irrepetibilidade de valores de natureza alimentar, quando auferidos de boa-fé, [não sendo] esta posição, contudo, suficiente para assegurar a proteção aos idosos de boa-fé, em atos que afetem a sua subsistência, nos termos do disposto no art. 230 da Constituição[, pois] além da inequívoca proteção prevista art. 27 da Lei 9.868/99 – que regulamenta a modulação de efeitos em controle concentrado, é a própria Constituição que exige do Estado – incluído o Poder Judiciário – o dever de assegurar aos idosos a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito a vida (art. 230, CR/88)” (fl. 9).
    Ponderam que “a excepcionalidade da hipótese a ensejar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi reconhecida pelo próprio aresto que declarou a inconstitucionalidade da norma, ao assentar (i) o caráter alimentar das verbas recebidas; (ii) a boa-fé daqueles que a recebiam; (iii) o significativo lapso temporal dos pagamentos que antecedem, em muitos casos, até mesmo a Carta de 1988; (iv) a confiança justificada daqueles que receberam as verbas; (v) a segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual. Tudo isso somado à idade daqueles que são in concreto impactados pela declaração de inconstitucionalidade da norma” (fl. 11).
    Requerem medida liminar para “sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão da reclamação, uma vez evidenciado que a interrupção do pagamento dos valores previstos na norma declarada inconstitucional afeta a esfera jurídica de idosos e super idosos que a recebem por lapso temporal considerável e de boa-fé, suprimindo alimentos que afetam a dignidade da pessoa humana e sua condição de subsistência, nos termos do art. 230 da CR/88 e da Lei 10.741/2003” (fl. 17).
    No mérito, pedem “a procedência do pedido para confirmar o reposicionamento da decisão desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.545 para assentar que a modulação de efeitos de decisões que afetem verbas alimentares de idosos, recebidas de boa-fé e por considerável lapso temporal deve levar em conta essa condição na concretização da segurança jurídica, em interpretação que respeite os termos do art. 230 do texto constitucional” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. O que se põe em foco é a pretensão dos reclamantes de que, pela presente reclamação, este Supremo Tribunal reveja a decisão relativa à modulação de efeitos adotada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545/PR, estendendo o seu alcance aos aposentados e pensionistas que recebem o benefício há mais de cinco anos, mantendo-se, assim, a percepção dos proventos de aposentadoria e pensão objetos das normas declaradas inconstitucionais. Fundamentam sua pretensão nas Reclamações ns. 4.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, pelas quais este Supremo Tribunal teria reinterpretado decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    7. Em 5.12.2019, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. ‘Subsídio’ mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Revogação de ato normativo objeto de contestação de ação constitucional com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional ou cujo processo já tenha sido liberado para pauta de julgamento do Plenário não implica a necessária situação de perda superveniente de objeto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada ‘subsídio’, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 2. Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997. 3. Inconstitucionalidade por arrastamento: art. 1º da Lei Estadual 13.426/2002 e art. 1º da Lei Estadual 16.656/2010 quanto à pensão das viúvas de ex-governadores, com vinculação de valor. Exclusão do art. 2º da Lei 13.426/2002, por impertinente. 4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná” (DJe 7.4.2020).
    8. Contra essa decisão a Assembleia Legislativa do Paraná opôs embargos de declaração, julgados pelo Plenário deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS DISCUTIDAS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ARGUMENTO DO EMBARGANTE NÃO ACOLHIDO PELO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES JUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A decisão colegiada formada pelo entendimento majoritário do Plenário decidiu pela parcial procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná. 2. A pretensão recursal centra-se no argumento de omissão do julgado por ausência de análise da modulação de efeitos da decisão, ao buscar seja esta aplicada a fim de manter o pagamento da pensão àqueles beneficiários que já a recebiam antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. 3. Na deliberação, como uma das razões de decidir, restou assentado que o caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos do poder público estadual, impõem restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Reconhecida a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado, conforme precedentes desta Suprema Corte. 4. Do exame do acórdão verifica-se que os argumentos das partes foram devidamente considerados. Igualmente examinada a questão dos efeitos do julgamento da ação sobre aqueles que já recebiam o benefício instituído pelo art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná antes do julgamento da ação. 5. Não há falar em omissão na fundamentação do acórdão embargado, que decorreu de valoração jurídica compartilhada pela maioria dos Ministros. Os embargos de declaração não servem como instrumento recursal para revisão do julgamento. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (DJe 29.6.2020).
    9. Na espécie em exame, o ato administrativo reclamado harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545/PR e com a modulação de efeitos nela adotada.
    10. Os precedentes citados pelos reclamantes são específicos e pontuais. Neles se reconheceu (ou se pretende ver reconhecida) a presença de situações excepcionalíssimas sem correspondência com a espécie em análise.
    11. Em 18.4.2013, ao julgar a Reclamação n. 4.374, este Supremo Tribunal reinterpretou decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade após o decurso de quinze anos do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-DF, ocorrido em 27.8.1998. Este Supremo Tribunal cuido de situação no qual se tinha inconstitucionalização progressiva de norma antes declarada constitucional. Em face de mudanças fáticas e jurídicas no contexto no qual inserida foi necessário voltar-se ao tema:
    “4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993.
    A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. 
    Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente” (DJe 4.9.2013).
    A Reclamação n. 29.303, da relatoria do Ministro Edson Fachin não teve ainda julgamento definitivo. Seu julgamento foi afetado ao Plenário pelo Ministro Relator, que sinalizou possível necessidade de revisão, em reclamação, da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, em 9.9.2015, referendada pelo Plenário em 18.3.2020.
    12. No caso aqui apreciado, a situação é diversa. Os elementos que ensejaram (ou podem ensejar) a excepcional revisão de decisões proferidas em controle abstrato de normas não se apresentam no caso agora submetido ao exame deste Supremo Tribunal na presente reclamação.
    De se destacar, inicialmente, que a decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545/PR, que os reclamantes pretendem ver alterada é recente. Foi publicada em 29.6.2020, há menos de cinco meses.
    Diferente do que pretendem fazer crer os reclamantes, a pretendida ampliação da modulação dos efeitos daquela decisão, para alcançar aqueles que percebem o benefício previdenciário em foco, foi objeto de detida análise no julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545, tendo este Supremo Tribunal decidido em sentido contrário à pretensão dos reclamantes:
    “Da alegada omissão quanto à técnica decisória de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei n. 9.868/99). 
    5. Cumpre registrar, quanto ao contexto decisório ora objeto dos aclaratórios, por oportuno, que a pretensão da embargante, no sentido de modular os efeitos da decisão a fim de estabelecer a manutenção do pagamento da pensão àqueles beneficiários que já a recebiam antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná, foi, inclusive, defendida no voto vencido do Ministro Luiz Fux, cujas razões de decidir transcrevo:
    ‘Senhor Presidente, egrégia Corte, ilustre Representante do Ministério Público, Senhores Advogados. Senhor Presidente, recordo que, no STJ, nós julgamos uma causa em que as leis que regulavam a atividade escolar eram claras, no sentido de que, se os pais não pagassem a escola, a criança deveria ser alijada do curso um mês após notificados os pais inadimplentes reiterados. Naquela oportunidade, entendemos que hoje há direitos fundamentais que emergem da Constituição não só derivados de regras, mas também de princípios. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não perpassava pelo princípio da razoabilidade, ainda que seja pela sua conotação negativa - sabemos o que não é razoável -, tirar uma criança do colégio antes do encerramento daquele semestre do ano letivo. A lei era clara, e nós entendemos - à luz das razões eleitas pelos valores morais instituídos pela novel Constituição de 88, pós-positivista - considerando que no mundo se entende que a Constituição brasileira transformou o homem no centro do universo jurídico, ilumina o universo jurídico -, que um dos fundamentos da República assenta-se exatamente no respeito à pessoa humana, que foi uma conquista, entre lutas e barricadas, vencendo o nazifascismo. Em regra, é isso mesmo, quer dizer, uma pessoa tem que trabalhar para poder receber dos cofres públicos. Mas há casos e casos. Em primeiro lugar, há casos em que as pessoas se dedicaram à atividade pública de uma tal maneira que elas, depois, não têm esperança para exercer absolutamente mais nada. Não têm nem idade. Então, foram sonhos, esperanças que, eventualmente, se elas tiveram, não puderam mais realizar. O segundo aspecto é o da própria dignidade da pessoa humana, à luz da Constituição Federal. Essas pensões são necessárias in vitae. Então, como é que nós vamos poder fazer justiça, levando em consideração uma senhora de noventa anos? Ela vai perder toda a capacidade de sobrevivência, no limite já da sobrevivência biológica, porque sabemos o valor dessas pensões. Os Estados gastam muito e gastam mal, e não são nove pessoas que vão quebrá-lo. Eu, sinceramente, já votei assim, aqui, de acordo com a jurisprudência, mas eu me proponho, em razão do dever de vigília da minha consciência, a rever esse posicionamento. E começo a revê-lo agora. Entendo que, para uma pessoa jovem ainda, que tem possibilidade de exercer uma outra atividade, realmente não faz sentido, tem que trabalhar para receber dos cofres públicos. Agora, pessoas idosas, que não têm mais condições de sobrevivência, vão perder uma pensão que receberam durante trinta anos? O Estado alimentou essa suposta confiança legítima, essa suposta segurança jurídica. No meu modo de ver, data maxima venia dos entendimentos em contrário - e vou passar a rever esses casos -, não se pode, de uma hora para outra, levar uma pessoa a um estado de miserabilidade total. Peço todas as vênias. Eu entendo que nós juízes devemos promover uma justiça caridosa e uma caridade justa. Por isso é que eu estou fazendo esse distinguishing. Quando se trata de pessoas idosas, entendo que realmente nós temos de ponderar esses valores.’ 
    6. O referido posicionamento, ao qual o Ministro Ricardo Lewandowski e o Ministro Gilmar Mendes aderiram, entretanto, não formou a opinião majoritária da Corte, que, após deliberar sobre o alcance da modulação temporal dos efeitos da decisão, restringiu-a para assentar a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do julgado, sem, contudo, permitir que os beneficiários das normas declaradas inconstitucionais continuassem a receber a pensão vitalícia.
    7. Verifica-se, portanto, do exame pormenorizado do julgamento colegiado deste Plenário, que as deliberações das razões jurídicas sustentadas pelas partes do processo foram devidamente consideradas. Igualmente examinada a questão dos efeitos do julgamento da ação sobre aqueles que já recebiam o benefício instituído pelo art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná, antes do julgamento da ação.
    8. Desse modo, não há falar em omissão na fundamentação do acórdão embargado, que decorreu de valoração jurídica compartilhada pela maioria dos Ministros. Sublinhe-se que a omissão, enquanto causa de impugnação judicial por embargos de declaração, diz com o acórdão, e não com os votos individualmente considerados de cada Ministro. Admitida, é certo, a fundamentação per relationem, de todo suficiente o acompanhamento, pelos Ministros, do voto do Relator, ou da eventual divergência” (DJe 29.6.2020).
    13. Diferente do que se verificou na Reclamação n. 4.374, não se comprovam mudanças jurídicas ou fáticas a justificar modificação, atualização ou aperfeiçoamento do recente julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545.
    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora